Tribunal: STF
Processo: HC 166727
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PROCESSO-CRIME – NULIDADE – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca da Dourados/MS, no processo nº 0001175-38.2008.8.12.0002, recebeu denúncia apresentada contra o paciente, ante a suposta prática do crime previsto no artigo 121, parágrafos 3º e 4º (homicídio culposo com causa de aumento relacionada à inobservância de regra técnica de profissão), do Código Penal. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o recurso em habeas corpus nº 71.142/MS. Protocolado agravo interno, a Sexta Turma desproveu-o. 
    Os impetrantes sustentam configurado constrangimento ilegal, considerada a falta de fundamentação do ato mediante o qual recebida a inicial acusatória.
    Requerem, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo-crime. Buscam, alfim, o reconhecimento da nulidade da decisão por meio da qual recebida a peça acusatória.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou que o Juízo, em 24 de setembro de 2015, ao ratificar o recebimento da denúncia, afastou a alegação de inépcia, ressaltou atendidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, assentando não ser o caso de absolvição sumária – artigo 397. Em 3 de julho de 2020, o paciente foi absolvido. O Ministério Público formalizou apelação.
    2. A fundamentação do ato de recebimento da denúncia, embora sucinta, atende ao figurino legal – artigo 396 do Código de Processo Penal.
    O Juízo, ao ratificar o recebimento – artigo 399 do diploma legal –, afastou as alegações veiculadas em resposta à acusação. Ressaltou atendidos os requisitos do artigo 41 do mencionado Código. Assentou materialidade e indícios de autoria, reportando-se aos fatos descritos pelo Ministério Público. Concluiu não caraterizada circunstância a conduzir à absolvição sumária, versada no artigo 397 do diploma processual. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 20 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator